Tribunal: CARF
Processo: 16561.720057/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720057/2021-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA - EXAME DOCUMENTOS
Recorrente
VOTORANTIM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-017.248,
proferido pela 8a Turma da DRJ/01, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, para cancelar de IRPJ de R$ 166.490,90, e de CSLL cancelar R$59.936,72, e
manter todo restante.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Em 27 de setembro por meio do Termo de Início de Ação Fiscal e de Intimação 001 foi
iniciada a fiscalização.
Neste termo consignou:
Fica o sujeito passivo acima qualificado INTIMADO a apresentar os documentos e
esclarecimentos abaixo relacionados, no prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar do
recebimento desta, sem prejuízo de outras requisições:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720057/2021-46
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

1) Apresentar organograma contemplando todas as participações societárias no
exterior da empresa Votorantim S.A. (doravante chamada "fiscalizada") no ano de
2016;
2) Apresentar planilha em formato EXCEL demonstrando as participações societárias
no exterior da fiscalizada no ano de 2016, conforme modelo abaixo:
[transcrição do modelo de planilha]
3) Designar pessoa (s) para acompanhar a presente fiscalização, acompanhado (s) da
(s) respectiva (s) PROCURAÇÃO (ÕES), com poderes específicos para representação
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Obs.: Indicar telefones de contato
(...)
Como resultado da fiscalização foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL no
valor de R$ 376.495.983,39 (valor e-processo).
DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES APURADAS
O Registro X340 (Identificação da Participação no Exterior) da ECF/2016 confirma o
rol de 60 (sessenta) participações empresariais no exterior da Votorantim S.A.
Na sua ECF AC 2016, a fiscalizada declarou Lucros Disponibilizados no Exterior no
valor de R$ 695.638.442.
Em resposta ao TI 003, protocolizada em 27/01/2020, a fiscalizada apresentou a
decomposição do valor dos Lucros Disponibilizados no Exterior.

Das constatações e das infrações relativas à empresa Minera Rayrock Ltda. no ano de
2016
A fiscalização constatou que a contribuinte declarou em sua ECF AC 2016 como
resultado da empresa Minera Rayrock Ltda. no ano de 2016 o valor de R$
9.937.455,66, que proporcionalmente à sua participação de 71,6264% equivaleria a R$
7.117.841,74, sendo que apenas a parcela de R$ 2.439.669,65 fora disponibilizada
para tributação no país devido a sua compensação com prejuízos de exercícios
anteriores, conforme resposta ao TI 003, protocolizada em 27/01/2020.
O saldo de prejuízos acumulados de $ 1.345.006.507,12 está registrado na ECF AC
2015 da fiscalizada.
A fiscalização entendeu que a conversão do resultado de 2016 para Reais, após a
compensação do prejuízo de 2015, assim como a diferença referente ao lucro não
disponibilizado a ser lançado através deste Auto de Infração, seria a seguinte:

A fiscalização concluiu que a Votorantim não disponibilizou corretamente os valores a
título de lucros do exterior apurados em 2016 pela Minera Rayrock. Assim, constituíu
de ofício créditos tributários do IRPJ e da CSLL, correspondentes a R$ 758.610,03, em
decorrência da diferença não disponibilizada dos lucros auferidos por esta empresa.

Das constatações e das infrações relativas à empresa Hailstone Limited no ano de
2016
A fiscalização constatou que a fiscalizada declarou em sua ECF AC 2016 o resultado da
empresa Hailstone Limited de R$ 4.736.986,67, sendo que nenhuma parcela deste
resultado foi disponibilizada para tributação no país devido a sua compensação com
prejuízos de exercícios anteriores, conforme resposta ao TI 003, protocolizada em
27/01/2020. A fiscalização também constatou que a Hailstone Limited não está
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

registrada na lista de participações societárias no exterior em sua ECF AC 2015
(Registro X340).
Intimada através do TI 013 do presente TDPF a prestar esclarecimentos, a fiscalizada
respondeu em 16/12/2020 que:
Seguem anexos: (i) planilha excel demonstrando os resultados que formaram o saldo de
prejuízos acumulados de USD2.102.108,98 em 2015 (Doc. 01 - ver aba: "Hailstone" -
Item 04.A. do TIF13); (ii) DFs referentes aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012,
2015 e 2016, acompanhadas das respectivas traduções juramentadas (Doc. 05 - Item
04.B. e 04.C. do TIF13).
A fiscalização constatou, conforme documentos apresentados em resposta ao TI 013,
protocolizada em 15/01/2021, que a contribuinte interpretou o valor de US$ 26,489,075
da demonstração de resultados da empresa Hailstone do ano de 2008 como despesas
financeiras, apesar da referida demonstração explicitar que são receitas financeiras.
A fiscalizada foi intimada através do TI 016 do presente TDPF a prestar
esclarecimentos.
Continuando a investigação, a contribuinte foi intimada por meio do TI 017 a apresentar
Demonstrativo de Resultado emitido pela empresa Hailstone, e, apresentar documentos
comprobatórios das "perdas em operações financeiras" no valor de US$ 39,956,219.53.
Por não ter apresentado documentos hábeis que pudessem comprovar o prejuízo de US$
25,336,105 em 2008, esta fiscalização procedeu à glosa deste valor, e apresenta a
planilha de cálculo do valor dos lucros a serem disponibilizados em 2016 referentes aos
resultados da empresa Hailstone Limited.

A conversão do resultado de 2016 para Reais, após a compensação do prejuízo de 2015,
é a seguir apresentada, assim como a diferença referente ao lucro a ser lançado através
deste Auto de Infração:

A fiscalização concluiu que a Votorantim não disponibilizou corretamente os valores a
título de lucros do exterior apurados em 2016 pela Hailstone Limited, serão constituídos
de ofício créditos tributários do IRPJ e da CSLL, correspondentes à diferença de R$
951,376.00.

Das constatações e das infrações relativas aos pagamentos de Imposto de Renda no
exterior no ano de 2016
Em análise do registro N620 da ECF AC 2016, fiscalização constatou que a contribuinte
compensou R$ 109.544.211 a título de imposto pago no exterior na apuração do IRPJ
por estimativa do mês de dezembro.
A fiscalização também constatou, em análise dos registros N660 e N670 da ECF AC
2016, que a contribuinte compensou R$ 39.444.556 a título de imposto pago no exterior
no cálculo da CSLL por estimativa do mês de dezembro, assim como o mesmo valor na
apuração da CSLL anual.
A fiscalizada foi intimada através do TI 006 a apresentar planilha demonstrando os
pagamentos de Imposto de Renda pago no exterior correspondente a cada uma de suas
participações societárias no ano-calendário de 2016, assim como cópias originais e
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

traduções juramentadas de todos os documentos de arrecadação estrangeira que
comprovassem os pagamentos do Imposto sobre a Renda pago no exterior.
Em resposta protocolizada em 18/03/2020, a contribuinte apresentou planilha em que
demonstra os pagamentos de Imposto de Renda pago no exterior correspondente a cada
uma de suas participações societárias no ano-calendário de 2016.

Dos pagamentos de impostos no exterior relativos às empresas Votorantim
Internacional CSC S.A.C., Votorantim US, Inc., Compania Minera Milpo S.A.A.,
Compania Minera Atacocha S.A. e Milpo Andina Peru S.A.C no ano de 2016
A fiscalização constatou que os documentos elencados como comprovantes de
pagamento de imposto no exterior relativos às empresas listadas no título deste subitem
se tratam de Declarações de Impostos, e não propriamente de documentos de
arrecadação de tributos.
A fiscalização concluiu que estas modalidades não podem ser aceitas como
comprovantes de pagamento efetivo de imposto no exterior nos termos do art. 30, § 7°,
da Instrução Normativa RFB n° 1.520, de 04 de dezembro de 2014.

Dos pagamentos de impostos no exterior relativos à empresa Votorantim RE no
ano de 2016
A fiscalização constatou que o documento elencado como comprovante de pagamento
de imposto no exterior relativo à empresa Votorantim RE se trata de cálculo de imposto
a pagar, e não propriamente de documento de arrecadação de tributos.
A fiscalização asseverou que cálculos para pagamento de imposto não podem ser
aceitos como comprovantes de pagamento efetivo de imposto no exterior nos termos do
art. 30, § 7°, da Instrução Normativa RFB n° 1.520, de 04 de dezembro de 2014.
Dos pagamentos de impostos no exterior relativos à empresa VOTORANTIM
GmbH no ano de 2016
A fiscalização constatou que o documento elencado como comprovante de pagamento
de imposto no exterior relativo à empresa VOTORANTIM GmbH se trata de um
parecer de consultor jurídico, e não propriamente de documento de arrecadação de
tributos.
A fiscalização asseverou que pareceres de consultores jurídicos não podem ser aceitos
como comprovantes de pagamento efetivo de imposto no exterior nos termos do art. 30,
§ 7°, da Instrução Normativa RFB n° 1.520, de 04 de dezembro de 2014.
Da glosa de pagamentos de imposto no exterior no ano de 2016
Após as considerações apresentadas nos subitens acima, os documentos hábeis para
comprovação de pagamento de imposto no exterior, apresentados pela contribuinte,
totalizam os seguintes valores, por investida no exterior.

O valor total informado a título de pagamento de imposto de renda no exterior,
informado na planilha supra, já está proporcionalizado ao percentual de participação da
fiscalizada.

A partir dos resultados obtidos na tabela acima extraida do TVF, a fiscalização
constatou que o valor total do imposto de renda pago em 2016 no exterior por investidas
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

estrangeiras passível de ser deduzido do IRPJ devido pela fiscalizada no ano-calendário
de 2016 alcança R$ 91.468,49. Já o valor passível de ser deduzido da CSLL devida no
ano-calendário de 2016 é de R$ 32.928,65.

Das multas isoladas decorrentes da falta de pagamento das estimativas mensais do
IRPJ e da CSLL no mês de dezembro do AC de 2016
Em análise do registro N620 da ECF AC 2016, a fiscalização constatou que a
contribuinte compensou R$ 109.544.211 a título de imposto pago no exterior na
apuração do IRPJ por estimativa do mês de dezembro.
Também, em análise do registro N670 da ECF AC 2016, a fiscalização constatou que a
contribuinte compensou R$ 39.444.556 a título de imposto pago no exterior no cálculo
da CSLL por estimativa do mês de dezembro.
Considerando que o valor total do Imposto de Renda pago em 2016 no exterior por
investidas estrangeiras passível de ser deduzido do IRPJ devido pela fiscalizada no ano-
calendário de 2016 é de R$ 91.468,49, e que o valor passível de ser deduzido da CSLL
devida no ano-calendário de 2016 é de R$ 32.928,65, fica patente que a fiscalizada
cometeu as infrações de deduzir indevidamente o valor de R$ 109.452.742,98 a título de
imposto pago no exterior na apuração do IRPJ por estimativa do mês de dezembro, e R$
39.411.627,48 a título de imposto pago no exterior no cálculo da CSLL na apuração da
CSLL por estimativa do mês de dezembro.
Pelos motivos discorridos no parágrafo anterior, a fiscalizada deixou de efetuar os
devidos pagamentos das estimativas correspondentes ao mês de dezembro de 2016,
justificando a aplicação das respectivas multas isoladas, conforme determinado pelo
artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007.

Das glosas de compensações de pagamentos de imposto de renda no exterior na
apuração do IRPJ e da CSLL no ano de 2016
A fiscalização informa que o valor de R$ 109.544.211,47, compensado a título de
imposto pago no exterior na apuração do IRPJ com base no Lucro Real (Anual) pela
contribuinte, assim como o valor de R$ 39.444.556,13, compensado a título de imposto
pago no exterior no cálculo da CSLL na apuração da CSLL anual pela contribuinte,
foram glosados de ofício.

IMPUGNAÇÃO
A VOTORANTIM S.A apresentou impugnação, onde em resumo alega:

DA IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS EM RELAÇÃO A RAYROCK
A impugnante afirma que como reconhece o TVF, todos os documentos solicitados,
quais sejam, a planilha excel e as Demonstrações Financeiras ("DF") de RAYROCK,
foram devidamente apresentados. Da análise destes documentos não resta nenhuma
dúvida de que o valor que deveria ter sido adicionado era, de fato, R$2.439.669,65.
A impugnante assevera que a DF de 2015 (Doc. 02) confirma que, neste ano, o
resultado de RAYROCK foi um prejuízo de CLP1.345.006.507,12, mesmo valor
apontado na Escrituração Contábil Fiscal ("ECF") da IMPUGNANTE.
A impugnante afirma que a DF de 2016 (Doc. 03), por sua vez, demonstra que, neste
ano, RAYROCK teve lucros antes do imposto de renda, no valor de
CLP2.046.428.265,00.
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Compensando-se o prejuízo de CLP1.345.006.507,12 com o lucro de
CLP2.046.428.265,00, o resultado encontrado é de CLP701.421.757,88, de acordo com
a impugnante.
O TVF não explica, assevera a impugnante, em nenhuma de suas páginas o motivo pelo
qual o valor adicionado pela IMPUGNANTE estaria equivocado. Também não faz
nenhum comentário em relação às DFs ou à planilha entregue à fiscalização.
A impugnante informa que após apresentar sua "planilha correta", o TVF conclui que o
valor que deveria ter sido adicionado pela IMPUGNANTE em relação a RAYROCK
seria de R$3.198.279,68, e não de R$2.439.669,72, e autua a suposta diferença
(R$758.610,03).

DA IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS EM RELAÇÃO A HAILSTONE
O TVF alega que nenhuma parcela do resultado do ano-calendário de 2016 de
HAILSTONE teria sido oferecido à tributação.
De fato, pontua a impugnante, o resultado de HAILSTONE do ano-calendário de 2016
não foi adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois tal resultado foi
compensado com prejuízo de anos anteriores.
Por meio da análise da planilha (reproduzida na p. 12 do TVF) e das DFs apresentadas
em atendimento ao TIF n.° 13, é possível observar que o saldo de prejuízos foi formado
em 2008, ano em que HAILSTONE auferiu prejuízos de USD25.336.105,00 (Doc. 04).
Não obstante, pondera a impugnante, após analisar a documentação, a fiscalização, por
meio do TIF n.° 16, teceu os seguintes comentários:
"1) Constatei, conforme documentos apresentados em resposta ao TI 013, protocolizada
em 15/01/2021, que a fiscalizada interpreta o valor de US$ 26,489,075 da demonstração
de resultados da empresa Hailstone como despesas financeiras, apesar da referida
demonstração explicitar que são receitas financeiras, em que pese o sinal negativo
juntado a este valor. Por outro lado, as despesas financeiras apresentadas na referida
demonstração somam o valor de US$ 1,152,970, em que pese não haver sinal negativo
juntado a este valor."
Posteriormente, o TIF n.° 16 solicitou que a IMPUGNANTE: (i) esclarecesse se o valor
de USD 26.489.075,00, era uma receita ou despesas financeira; e (ii) apresentasse uma
planilha excel, em formato solicitado pelo próprio TIF n.° 16, com a composição do
valor de USD 26.489.075,00.
Segue a planilha apresentada:

Apesar dos esclarecimentos, o TIF n.° 17 foi além, e solicitou que a IMPUGNANTE
apresentasse documentos comprobatórios das perdas em operações financeiras, no valor
de USD39.956.219,53, apontada na planilha apresentada em atendimento ao TIF n.° 16,
o que a IMPUGNANTE atendeu, apresentando documentos contábeis.
A despeito de ter atendido diligente e integralmente às solicitações da fiscalização,
mediante a prestação de informações detalhadas e a apresentação de toda a
documentação requerida, o TVF ainda assim considerou insuficientes as explicações da
IMPUGNANTE.
Segundo o TVF, faltaram informações para que a fiscalização pudesse comprovar o
prejuízo de USD25.336.105,00 em 2008, razão pela qual determinou a glosa deste
valor.
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Esse trecho do TVF revela, na visão da impugnante, o equívoco fundamental da
presente autuação: supor que o fisco brasileiro teria autoridade para se imiscuir na
contabilidade de uma empresa estrangeira.
Por óbvio, assevera a impugnante, não cabe às autoridades fiscais brasileiras validar a
apuração contábil de empresa estrangeira, pois a jurisdição das autoridades brasileiras
está limitada ao território do País. Não é razoável imaginar que a autoridade de um país
possa arbitrariamente desconsiderar elementos da contabilidade de empresa estrangeira,
elaborada de acordo com as leis de um outro país, às quais a referida autoridade não está
submetida.
Ademais, na autuação que se discute não houve nenhuma alegação no sentido de que a
DF de HAILSTONE não mereça fé. A objeção do TVF se limita a apontar uma suposta
insuficiência de elementos que lhe permitam corroborar o valor de EUR25.336.105,00
apontado na DF, o que não lhe compete e desrespeita norma emitida pela própria
autoridade fiscal (a já citada IN SRF n.° 213/02, em seu art. 6°).
Dessa forma, esclarece a impugnante, a apuração contábil de HAILSTONE elaborada
de acordo com a legislação comercial de BVI deve ser obrigatoriamente aceita no
Brasil, e não está sujeita a "validação" pela RFB, nos termos da IN SRF n.° 213/02.
Alega jurisprudencia do CARF, e de DRJ inclusive da DRJ de Brasília.
No referido julgamento, a DRJ/BSB acertadamente aplicou o caput do art. 6° da IN SRF
n.° 213/02, que determina que as demonstrações financeiras das controladas
estrangeiras devem ser elaboradas "segundo as normas da legislação comercial do país
de seu domicílio".
Ante o exposto, não há fundamentos jurídicos que sustentem a glosa efetuada pelo TVF.
Assim, uma vez afastada a glosa, tem-se que HAILSTONE não tem lucros a tributar em
2016, devendo, por consequência, ser também cancelado este ponto dos AUTOS.
DOS PAGAMENTOS DE IMPOSTO DE RENDA NO EXTERIOR NO ANO-
CALENDÁRIO DE 2016
Conforme abordado na Seção 2., supra, o TVF alega que a IMPUGNANTE não teria
comprovado os valores de imposto pagos no exterior por parte de suas controladas
estrangeiras. Em razão disso, determinou a glosa da compensação destes valores.
Em atendimento ao TIF n.° 06, a INTIMADA apresentou à fiscalização a planilha anexa
("PLANILHA" - Doc. 05), que demonstra, entre outras informações: (i) os valores
pagos a título de imposto de renda no exterior por cada uma das EMPRESAS; (ii) o
percentual de participação da IMPUGNANTE em cada uma das EMPRESAS; e (iii) a
conversão para reais, proporcionalizados de acordo com a participação societária, dos
valores pagos no exterior pelas EMPRESAS.
Conforme já mencionado, VCSC, MINERA MILPO, ATACOCHA e MILPO ANDINA
são empresas domiciliadas no Peru ("EMPRESAS PERUANAS").
Para comprovar os pagamentos de imposto de renda no Peru apontados na PLANILHA,
a IMPUGNANTE apresentou à fiscalização as Declarações de Imposto de Renda de
cada uma das EMPRESAS PERUANAS, apostiladas, acompanhadas das respectivas
traduções juramentadas, as quais seguem anexas ("DECLARAÇÕES" - Doc. 06 a 09).
Da análise da DECLARAÇÃO de VCSC, é possível observar que:
(i) o valor total devido a título de imposto de renda no ano-calendário de 2016 -
PEN450.248,00;
(ii) o valor total dos pagamentos antecipados de imposto de renda realizados no ano-
calendário de 2016 - PEN326.870,00;
(iii) crédito resultante do confronto entre o valor total antecipado e o valor total devido -
PEN123.378,00, a favor do fisco.
Diante disso, a IMPUGNANTE apresenta os anexos: (i) comprovantes dos pagamentos,
os quais foram realizados em espécie ou por compensação, que totalizam os
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

PEN326.870,00 acima mencionados (Doc. 10 a 32); (ii) memória de cálculo elaborada
pelo departamento contábil de VCSC, com detalhes sobre cada um dos pagamentos
mencionado em (i) (Doc. 34); e (iii) comprovante do pagamento no valor
PEN123.378,00, referente ao saldo apontado na DECLARAÇÃO (Doc. 33).
Em função dos documentos e esclarecimentos acima, vê-se, assevera a impugnante, que
o pagamento de imposto de renda por VCSC apontado na PLANILHA resta
devidamente comprovado, razão pela qual os AUTOS devem ser cancelados em relação
a este ponto.
Os trechos reproduzidos na impugnação da DECLARAÇÃO de MINERA MILPO
demonstram que, no ano-calendário de 2016:
(i) o valor total devido a título de imposto de renda foi de PEN116.603.544,00.
(ii) o valor total dos pagamentos antecipados foi de PEN99.203.774,00.
(iii) a diferença entre o valor devido (PEN116.603.544,00) e o valor antecipado ao
longo
de
2016
(PEN99.203.774,00),
no
montante
de
PEN17.399.770,00
(116.603.544,00 - 99.203.774,00 = 17.399.770,00), é registrada como crédito em favor
do fisco para pagamento.
IMPUGNANTE apresenta os anexos: (i) comprovantes dos pagamentos, os quais foram
realizados em espécie ou por compensação, que totalizam os PEN99.203.774,00 acima
mencionados (Doc. 35 a 56); (ii) memória de cálculo elaborada pelo departamento
contábil de MINERA MILPO, com detalhes sobre cada um dos pagamentos
mencionado em (i) (Doc. 59); e (iii) comprovantes do pagamento no valor de
PEN17.399.770,00, referente ao saldo apontado na DECLARAÇÃO (Doc. 57 a 58).
A IMPUGNANTE entende que por restar comprovado o pagamento a título de imposto
de renda realizado por MINERA MILPO apontado na PLANILHA, os AUTOS também
devem ser cancelados em relação a este ponto.
A IMPUGNANTE assevera que a DECLARAÇÃO de ATACOCHA demonstra que, no
ano-calendário de 2016:
(i) o valor total devido a título de imposto de renda foi de PEN2.585.094,00;
(ii) o valor total dos pagamentos antecipados foi de PEN6.084.991,00;
(iii) a diferença entre o valor devido (PEN2.585.094,00) e o valor antecipado ao longo
de 2016 (PEN6.084.991,00), no montante de PEN3.499.897,00 (2.585.094,00-
6.084.991,00 = 3.499.897,00), é registrada como crédito em favor do contribuinte para
posterior utilização.
Nesse contexto, a IMPUGNANTE apresenta os anexos (i) comprovantes dos
pagamentos, os quais foram realizados em espécie ou por compensação, que totalizam
os PEN6.084.991,00 acima mencionados (Doc. 60 a 80); e (ii) memória de cálculo
elaborada pelo departamento contábil da ATACOCHA, com detalhamento de cada um
dos referidos pagamentos (Doc. 81).
A impugnante afirma que semelhante aos casos acima, por restar comprovado o
pagamento a título de imposto de renda apontado na PLANILHA, os AUTOS também
devem ser cancelados no que se refere aos supostos valores não comprovados de
ATACOCHA.
No que diz respeito à MILPO ANDINA, é necessário, desde já, ressaltar que o valor
considerado pela IMPUGNANTE, refletido na PLANILHA, está equivocado.
A impugnante afirma que o valor pago por MILPO ANDINA a título de imposto sobre
a renda no ano-calendário de 2016 não foi PEN38.729.886,00, mas sim
PEN43.169.703,00
A impugnante assevera que a DECLARAÇÃO de MILPO ANDINA demonstra que, no
ano-calendário de 2016, o valor total devido a título de imposto de renda foi
PEN43.169.703,00, dos quais PEN23.050.556,00 foram pagos antecipadamente.
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Diante disso, a IMPUGNANTE apresenta os anexos: (i) comprovantes dos pagamentos,
os quais foram realizados em espécie ou por compensação, que totalizam os
PEN23.050.556,00 acima mencionados (Doc. 82 a 102); (ii) memória de cálculo
elaborada pelo departamento contábil de MILPO ANDINA, com detalhes sobre cada
um dos pagamentos mencionados em (i) (Doc. 114); e (iii) comprovantes do pagamento
no valor PEN20.119.143,00 (Doc. 103 a 113).
A impugnante afirma que em face dos documentos e esclarecimentos acima, restam
devidamente comprovados os pagamentos de imposto de renda realizados por todas as
EMPRESAS PERUANAS, motivo pelo qual a glosa realizada pelos AUTOS referente a
todas elas deve ser afastada.
VUS | VALOR PLANILHA: USD546.093,60.
No que se refere à VUS, para comprovar o valor de USD546.093,60 apontado na
PLANILHA, a IMPUGNANTE apresentou à FISCALIZAÇÃO diversos documentos
Doc. 115, Doc. 116, Doc. 117.
A impugnante indica que em relação à documentação acima, cumpre destacar que,
conforme informado detalhadamente à fiscalização, os documentos apontados em
documentos Doc. 115, Doc. 116, comprovam o valor de USD273.088,00, conforme
abaixo:

A impugnante aduz que o documento que efetivamente comprova o valor de
USD210.471,00, que compõe o valor de USD546.093,60 apontado na PLANILHA, é
única e tão somente a DECLARAÇÃO FEDERAL USA.
A impugnante aponta que o mesmo racional é aplicável em relação ao valores de
USD23.092,00, USD6.766,00, USD923,00, USD1.817,00, USD17.891,00, USD500,00,
USD4.527,00, USD7.051,00 e USD50,00, apontados acima, referentes às
DECLARAÇÕES ESTADUAIS USA.
Por fim, lembra a impugnante, além dos comprovantes de USD273.088,00, a
IMPUGNANTE apresentou três comprovantes de transferência bancária, apostilados,
referentes ao pagamento em espécie do imposto devido por VUS em 2016,
acompanhados das respectivas traduções juramentadas, nos valores de USD75.000,00,
USD100.000,00 e USD110.000,00 (i.e., um total de USD285.000,00).
Considerando-se todos os documentos acima apontados, chega-se a um valor total de
pagamento de imposto de USD558.088,00 (USD273.088,00 + USD285.000,00 =
USD558.088,00), diferente, portanto, do valor de USD546.093,60 apontado na
PLANILHA. O motivo desta diferença é o fato de a IMPUGNANTE ter corretamente
obedecido a limitação de uso de crédito disposta no art. 30 da Instrução Normativa n.°
1.520, de 04.12.2014.
A impugnante entende que em face dos documentos e esclarecimentos ora apresentados,
não há dúvidas de que os AUTOS devem ser cancelados também quanto aos valores
referentes à VUS.

VOTO RE | VALOR PLANILHA: USD10.840,00
No curso do procedimento de fiscalização foi apresentado o documento emitido pela
Administração dos Impostos Diretos do Departamento de Receitas de Luxemburgo, o
qual apontava, como valor de imposto o montante de EUR10.284,19, correspondente à
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

soma dos valores de EUR8.814,25 (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e
EUR1.469,94 (Imposto Comercial Comum).
A IMPUGNANTE anexa à presente Impugnação o mesmo documento, porém agora em
sua versão apostilada, e acompanhada de sua respectiva tradução juramentada (Doc.
118).
A impugnante entende importante notar que o valor apontado na PLANILHA está em
USD, e não em EUR.
Nesse sentido, segue anexa a Declaração do Imposto de Renda de VOTO RE, relativa
ao ano-calendário de 2016 (Doc. 119), por meio da qual é possível observar que: (i) o
valor de EUR8.814,25, corresponde a USD9.290,87; e (ii) o valor de EUR1.469,94,
corresponde a USD1.549,43. A soma de ambos os valores em USD, totaliza o montante
de USD10.840,00, considerado pela IMPUGNANTE.
Portanto, conclui a impugnante, em função do documentos e esclarecimentos ora
apresentados, tem-se que o valor apontado na PLANILHA encontra-se devidamente
comprovado, razão pela qual os AUTOS também devem ser cancelados no que se refere
à VOTO RE.

VGMBH
No que diz respeito à VGMBH, a impugnante ressalta que o valor considerado refletido
na PLANILHA, foi equivocado.
De fato, conforme demonstrado na fiscalização, no ano-calendário de 2016: (i)
VOTORANTIM GMBH (inscrita no cadastro de contribuintes austríaco sob o n.° 91
120/4998), realizou pagamento de imposto de renda no valor de EUR1.797.896,00; e
(ii) Votorantim GmbH (inscrita no cadastro de contribuintes austríaco sob o n.° 91
188/4443), realizou pagamento de imposto de renda no valor de EUR4.070.162,00; e
(iii) em 10.2016, conforme atesta o contrato anexo, as empresas passaram por processo
de fusão (Doc. 120).
Ou seja, o valor que deveria ter sido considerado pela IMPUGNANTE para VGMBH,
no ano-calendário de 2016, era de EUR5.868.058,00 (EUR1.797.896,00 +
EUR4.070.162,00), e não de EUR4.349.868,46.
A fim de comprovar o valor do imposto sobre a renda pago por VGMBH no ano-
calendário de 2015, a IMPUGNANTE apresentou a anexa opinião legal, emitida pelo
Dr. Niklas Schmidt, advogado austríaco do escritório Wolf Theiss, acompanhada dos
documentos nela mencionados e traduções juramentadas ("PARECER WT" - Doc. 121).
O PARECER WT está acompanhado de farta documentação comprobatória, de forma
que a intenção da IMPUGNANTE, ao apresentá-lo em complemento a tal
documentação, foi permitir a compreensão pela autoridade fiscal brasileira da apuração
do imposto de renda na Áustria, relativamente diferente da forma que é praticada no
Brasil.
Ademais, é importante ressaltar que documentação idêntica à anexa foi aceita pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") em processos envolvendo a
própria IMPUGNANTE como apta a comprovar o pagamento de tributos no exterior
por VGMBH.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do Acórdão n.° 1402-002.464, de
11.04.2017, unânime, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que manteve a decisão proferida pela DRJ, favorável à
IMPUGNANTE nesse ponto:
"Antes de se adentrar os valores pagos na Austria e os constituídos no Brasil, para fins
de aplicação da legislação que permite a compensação, mais acima colacionada, este
Conselheiro confirmou nos autos que, de fato, às fls. 829 a 836 encontram-se os
documentos comprovantes de pagamento em idioma alemão e, nas fls. 837 a 839, a
tradução desses documentos por tradutor juramentado, sendo que, das fls. 840 a 843
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

está a tradução juramentada dos esclarecimentos prestados por advogado austríaco em
relação aos documentos comprobatórios de pagamentos apresentados. De acordo com
os documentos apresentados, 'o imposto de renda corporativo para 2011 foi apurado
pela autoridade fiscal austríaca em 3 de maio de 2013 o valor de EUR 4.094.937,00
(quatro milhões, noventa e quatro mil, novecentos e setenta e três Euros).' [...]
Por todo o exposto, concordando com as razões do v. Acórdão recorrido, nego
provimento ao Recurso de Ofício, mantendo integralmente a referida decisão e,
consequentemente, a desoneração da contribuinte."
Dessa forma, conclui a impugnante, que a documentação apresentada é adequada e
suficiente para comprovar o recolhimento de imposto sobre a renda na Áustria por
VGMBH, razão pela qual os AUTOS também devem ser cancelados em relação a este
ponto.
A IMPUGNANTE finalisa afirmando que por restarem comprovados os pagamentos de
imposto de renda realizados no exterior por sua controladas estrangeiras, conclui-se que
as compensações realizadas pela IMPUGNANTE foram corretas, não havendo que se
falar na existência de diferenças de estimativas a pagar, razão pela qual as multas
isoladas objetos dos AUTOS também devem ser integralmente canceladas.

DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
A impugnante entende que ainda que os AUTOS fossem julgados procedentes, as
multas isoladas deveriam ser canceladas porque, além de efetuar o seu lançamento, o
TVF também efetuou o lançamento, neste mesmo processo, das multas de ofício (75%)
calculadas sobre o valor dos supostos débitos anuais de IRPJ e CSLL apurados pela
fiscalização a partir das mesmas premissas.
A IMPUGNANTE entende que deve ser cancelada a multa pela concomitância.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
Não haveria fundamento legal, assevera a impugnante, para exigência de juros de mora
- seja apurada com base na taxa SELIC, seja apurada por meio da utilização do
percentual de 1% ao mês - sobre multa de ofício.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016. PROCESSUAL. LUCROS APURADOS NO EXTERIOR.
INCOMPETÊNCIA
DA
FISCALIZAÇÃO
BRASILEIRA
PARA
AUDITAR
AS
DEMONSTRAÇÕES DE EMPRESA ESTRANGEIRA. É impossível, por falta de
competência legal, promover-se a glosa de valor utilizado para reduzir o montante do
lucro líquido de companhia estrangeira devidamente informado em suas demonstrações
financeiras, já que isso só caberia a Autoridade Fiscal do país sede daquela empresa,
até mesmo porque, se tal glosa fosse possível, deveria ser fundamentada na lei do
Estado Estrangeira.
DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
O documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago
no exterior; tem que ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes. Ademais,
as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a
obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus
fundamentos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de prova adicional, pugnando ao final, pelo
provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor..
Síntese dos Fatos
O presente processo decorre de autos de infração formalizados pela Receita
Federal do Brasil (RFB) com o objetivo de exigir do recorrente o IRPJ e a CSSL, relativos ao
ano-calendário de 2016.
A fiscalização baseou sua acusação na ausência de adição à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, no período, de parte dos lucros auferidos no exterior por duas de suas
controladas (Minera Rayrock e Hailstone Limited). Além disso, a recorrente não teria
comprovado valores de imposto pago no exterior por parte de suas controladas estrangeiras, o
motivou a glosa da compensação do imposto pago no exterior, sendo (i) R$ 109.544.211,47,
referentes ao IRPJ; e (ii) R$ 39.444.556,13, referentes à CSLL.
Como a glosa efetuada resultou na insuficiência de pagamento das estimativas de
dezembro de 2016, a fiscalização também exigiu multa isolada pelo não pagamento destas
estimativas.
Diante disso, exigiu-se crédito tributário, no montante total de R$ 370.352.572,56.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação, alegando
que:
(i) em relação à Rayrock, que a fiscalização se limitou a relatar documentos
apresentados no curso da auditoria fiscal, para ao final apresentar, sem maiores explicações, uma
suposta planilha incorreta com o valor que, a seu ver, deveria ter sido oferecido à tributação pela
Recorrente;
(ii) com referência à Hailstone, que a glosa do valor dólares deveria ser cancelada,
pois o fisco brasileiro não possui competência para analisar a contabilidade de uma empresa
sediada no exterior;
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

(iii) que há documentação comprobatória relacionada aos pagamentos de imposto
no exterior realizados por VCSC, VOTO RE, VUS, MINERA MILPO, ATACACHOA,. MILPO
ANDINA e VGMBH
(iv) que conforme jurisprudência do CARF e STJ, não é possível a aplicação de
multa isolada em concomitância com a multa de ofício;
(v) que não há fundamento para a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício.
Na sequência, foi proferida a decisão da DRJ, (i) cancelando a infração referente a
Hailstone; e (ii) mantendo o restante.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Voluntário, com juntada de prova
adicional, ratificando os argumentos não acolhidos pela DRJ.

Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário (3703 e ss), são: traduções juramentadas e apostilamentos.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Assim, vê-se que no processo administrativo é possível a produção de novas
provas, novas arguições e alegações, bem como o reexame da matéria de fato, isso em qualquer
fase ou instância processual.
Instrumentando, dando força e efetividade ao princípio da verdade material, dois
princípios se despontam como sendo de suma importância, quais sejam: o da oficialidade na
instrução probatória e o da flexibilização das formas processuais.
O primeiro preconiza que a Administração tem o direito e o dever de carrear para
o expediente todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, sem estar
jungida somente aos aspectos considerados pelos sujeitos.
O segundo, por sua vez, consiste na adoção de ritos e formas processuais mais
simples, de forma a impedir eventuais obstáculos na busca da verdade dos fatos.
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Desta feita, a partir do comprometimento da Administração em se valer de todas
as provas necessárias, mesmo que de ofício, aliado à flexibilização das formas processuais, se
tem maiores chances de se chegar à realidade dos fatos, tal como preconizado pelo princípio da
verdade real.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira
de Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari,
explicitam a importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para
o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto
nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas
partes, no processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final
julgamento, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou
decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio
é que autoriza a reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda
instância a uma verdade material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios
lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade
plena de produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação:
no processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos
não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos
autos; no processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que,
para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e
38 da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de
ofício, atos necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição,
Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso
voluntário; Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro;
acórdão no: 3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a
turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no
16327.001227/2005-42; Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017;
Relatora: Adriana Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das
provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para
derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em
buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a
mesma situação, com as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no
11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator:
Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data
da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento
do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética
processual, e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento no acórdão recorrido,
veja-se:
Melhor sorte não tem os documentos acostados (Doc. 10 a 32, 33, 34 etc), que não
foram reconhecidos pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e,
nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira conforme exige a citada Solução de
Consulta COSIT n° 155.
Destarte, não há reparos a fazer em relação as infrações relativas aos pagamentos de
imposto no exterior (compensação indevida).
Logo, por ambos fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.
Da diligência
Pagamentos de Imposto de Renda no Exterior no Ano-Calendário de 2016
A meu ver, este ponto da discussão deve ser alvo de diligência, a fim de esclarecer
aspectos relacionados às provas existentes de pagamentos de imposto no exterior no ano-
calendário de 2016.
De acordo com a fiscalização, ratificado pela decisão recorrida, a Recorrente não
teria comprovado os valores de imposto pagos no exterior por parte de suas controladas
estrangeiras.
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

A Recorrente, por sua vez, diz que a DRJ ignorou parte da documentação
apresentada em Impugnação, assim como suas explicações, e que fundamentou a decisão na
Solução de Consulta COSIT no 155, de 26/09/2018, que se encontrava sem efeito muito antes da
data em que a decisão foi proferida.
Pois bem.
A legislação específica que ampara a compensação do tributo pago no exterior
com o IRPJ e CSLL devido no Brasil pelas subsidiárias da Contribuinte, em razão dos lucros
disponibilizados, é a seguinte:
Lei 9.249/1995
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (sublinhei)
Lei 9.430/1996
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas,
no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver
sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao
lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal. (sublinhei)
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Decreto no 8.660/2016
Art. 1o Fica promulgada a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada em Haia, em 5 de outubro de 1961,
anexa a este Decreto.
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros (Celebrada em 5 de outubro de 1961)
Artigo 3o
A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura,
a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a
autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da
apostila definida no Artigo 4o, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o
documento é originado.
Contudo, a formalidade prevista no parágrafo anterior não pode ser exigida se as leis,
os regulamentos ou os costumes em vigor no Estado onde o documento deva produzir
efeitos - ou um acordo entre dois ou mais Estados contratantes - a afastem ou
simplifiquem, ou dispensem o ato de legalização.
Artigo 4o
A apostila prevista no primeiro parágrafo do Artigo 3o será aposta no próprio
documento ou em uma folha a ele apensa e deverá estar em conformidade com o
modelo anexo à presente Convenção.
A apostila poderá, contudo, ser redigida no idioma oficial da autoridade que a emite.
Os termos padronizados nela inscritos também poderão ser redigidos em um segundo
idioma. O título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deverá ser
escrito em francês.
Artigo 5o
A apostila será emitida mediante solicitação do signatário do documento ou de
qualquer portador. Quando preenchida adequadamente, a apostila atesta a
autenticidade da assinatura, a função ou o cargo exercido pelo signatário do
documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo nele aposto. A
assinatura, selo ou carimbo contidos na apostila serão isentos de qualquer certificação.
Artigo 6o
Cada Estado Contratante designará as autoridades às quais, em razão do cargo ou
função que exercem, será atribuída a competência para emitir a apostila prevista no
primeiro parágrafo do Artigo 3o.
Esta designação deverá ser notificada pelo Estado Contratante ao Ministério das
Relações Exteriores dos Países Baixos, no momento do depósito do respectivo
instrumento de ratificação, adesão ou da respectiva declaração de extensão. Todas as
modificações que ocorrerem na designação daquelas autoridades também deverão ser
notificadas ao referido Ministério.
Instrução Normativa 1.520, de 4 de dezembro de 2014
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no
Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
(...)
§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito
dos países signatários, a qual deve (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017):
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o
imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017)
As alegações da Contribuinte, em Impugnação, sobre os documentos acostados
por ela com o fito de comprovar o pagamento de imposto no exterior foram afastadas pela DRJ,
com estes fundamentos:
De plano, já se verifica que o Parecer utilizado para como comprovante de pagamento
de imposto no exterior relativo à empresa VOTORANTIM GmbH é irrelevante, in casu,
para a comprovação do crédito do imposto.
Quanto as declarações apresentadas, Declaração federal e Declarações Estaduais,
segundo a aludida Solução de Consulta não teria o condão de dispensar a
apresentação do documento de arrecadação devidamente reconhecido pelo órgão
arrecadador do país em que houve o recolhimento e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira, se não vejamos o seguinte trecho da conclusão da Solução de Consulta em
tela, in verbis:
"1) Está correto o entendimento da consulente no sentido de que a apresentação da
Declaração de Rendimentos entregue ao fisco do país de domicílio de sua subsidiária
no exterior (onde consta o imposto de renda incidente e devido àquele país), é
suficiente para assegurar o direito à compensação do referido imposto com o que for
devido no Brasil?"
Não. De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só será
permitido com a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão
oficial do país de origem do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro naquele
país.".
Melhor sorte não tem os documentos acostados (Doc. 10 a 32, 33, 34 etc), que não
foram reconhecidos pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e,
nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira conforme exige a citada Solução de
Consulta COSIT n° 155.
Destarte, não há reparos a fazer em relação as infrações relativas aos pagamentos de
imposto no exterior (compensação indevida).
A decisão afastou as provas sob três fundamentos; (i) o Parecer (Áustria) não deve
ser aceito como comprovante; (ii) as Declarações federal e estaduais (USA) não teria o condão
de dispensar a apresentação dos documentos de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira; (iii) e quanto aos demais documentos apresentados
(Peru e Luxemburgo), eles não foram nem reconhecidos pelo órgão arrecadador e nem pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
Como é sabido, a Lei 9.430/96, por seu art. 16, § 2o, II, amenizou as exigências
contidas no art. 26, § 2o da Lei 9.249/95, dispensando-se, pois, a autenticação dos comprovantes
de pagamento por meio de autoridade consular se, e quando, o contribuinte demonstrar que “a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado”.
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

Para verificação desses requisitos, referindo-se às empresas peruanas, o
Contribuinte alega que trouxe planilha que demonstra, entre outras informações: (i) o imposto
pago por cada uma das empresas; (ii) o percentual de participação; (iii) a conversão para reais.
Além disso, acostou Declarações com registros de pagamentos antecipados que se
assemelhariam às nossas estimativas; comprovantes de pagamentos, os quais foram realizados
em espécie e por compensação; e em recurso, acosta comprovantes apostilados, acompanhados
das respectivas traduções juramentadas.
No que se refere à empresa norte americana, a VUS, acosta Declaração Federal
e as Estaduais, apostiladas e acompanhadas das respectivas traduções juramentadas, bem como
comprovantes de pagamentos realizados em 2016, igualmente apostilados e acompanhados das
respectivas traduções juramentadas. Esclarece que da análise destas Declarações, há pagamentos
antecipados, bem como crédito, reconhecido pelo fisco americano, cujo valor é reconhecido
como pagamento relativo ao ano-calendário subsequente; logo, explica, que não haveria
comprovantes de arrecadação a ser apresentados pela Recorrente, pois se trataria de prova
impossível, pois eles não existem. E, por fim, junta três comprovantes de transferência bancária,
apostilados, acompanhados das respectivas traduções juramentadas, referentes a pagamentos em
espécie ao fisco americano, sustentando que tais documentos são claramente, na verdade,
documentos de arrecadação que apontam o tipo de imposto pago, o período a que se referem,
valores, nomes dos bancos, entre outras informações; e, sobre estes documentos, a decisão
recorrida foi omissa.
No que concerne à empresa sediada em Luxemburgo, VOTO RE, alega que
apresentou documento emitido pela Administração dos Impostos Diretos do Departamento de
Receitas de Luxemburgo, inclusive em versão apostilada e acompanhada de sua respectiva
tradução juramentada; que o valor apontado na planilha está em USD, e não em EUR, aduzindo
que equivocou-se quando apresentou a Declaração do Imposto de Renda de VOTO RE,
relativamente ao ano-calendário de 2016, mas apesar de tal equívoco, e, após os esclarecimentos
apresentados, entende que não há dúvida de que o valor apontado na planilha se encontra
devidamente comprovado.
E, no que diz respeito à empresa da Áustria, VGMBH, a Recorrente sustenta que
não deseja ver comprovado o imposto pago naquele país, por meio da juntada de um Parecer
jurídico, e sim, através dos documentos citados no referido documento, e que sobre eles, mais
uma vez, a decisão recorrida não fez nenhuma consideração a respeito; esclarece que sua
intenção, ao apresenta-lo em complemento de provas, foi apenas de permitir a compreensão por
parte da Autoridade Fiscal brasileira da apuração do imposto de renda na Áustria, vez que é
diferente da forma que é praticada no Brasil.
Da análise destes documentos, verificamos que há nos autos documentos e
apostilamentos (exemplo, e-fls. 2634 a 2657), acompanhadas das respectivas traduções
juramentadas (e-fls. 2658 e ss), que supostamente comprovam a veracidade dos documentos
apresentados, e sobre tais apostilamentos e traduções, não se fez um juízo de valor.
De fato, analisando os fundamentos da DRJ, resta claro que não se falou em
apostilamentos, e nem houve uma análise pormenorizada dos documentos apresentados pelo
sujeito passivo, uma vez que se partiu da premissa de que seria indispensável a existência de
“documento de arrecadação devidamente reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
houve o recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira”, conforme Solução de
Consulta Cosit que especifica. Porém, se o documento de arrecadação é oriundo do órgão
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720057/2021-46

arrecadador e há comprovação efetiva da quitação, o seu apostilamento supriria o requisito
formal, em conformidade com o que dispõe o art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/95. Nesse sentido:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE CONSULARIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXCEÇÃO. CONVENÇÃO DA APOSTILA. A consularização de
documentos é formalidade expressamente exigida pelo §2° do art. 26 da Lei n°.
9.249/95 como condição para a compensação do imposto pago no exterior e não se
pode deixar de aplicá-la unicamente em prol de princípios como o da verdade material,
já que o aplicador da lei deve, primeiramente, buscar compatibilizar os princípios com
os dispositivos legais vigentes. Exceção se faz aos documentos provenientes de países
signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos
Documentos Públicos Estrangeiros, ou "Convenção da Apostila", objeto do Decreto
8.660/2016, tendo em vista o artigo 98 do CTN. (Acórdão no 1401-002.103, Rel. Cons.
Livia de Carli Germano, Sessão de 17/10/2017)
Portanto, compreendo ser o caso de superação desse óbice formal, para que os
documentos sejam analisados de forma individualizada, a fim de se verificar a efetiva existência
do imposto pago no exterior.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem faça a análise dos documentos existentes nos autos, seja os apresentados em
Impugnação, seja os apresentados em sede de Recurso Voluntário, separadamente por país de
recolhimento, e realize os seguintes procedimentos:
(i) Confirme se as declarações tributárias apresentadas pela Recorrente são
emitidas por sistema da administração tributária no exterior e estão acompanhadas de
comprovante de pagamento respectivo;
(ii) Confirme se há o devido apostilamento dos documentos apresentados, nos
termos do Decreto 8.660/2016;
(iii) Confirme se houve a comprovação, através dos documentos citados no
Parecer jurídico, de que a legislação estrangeira prevê a declaração apresentada como documento
de arrecadação;
(iv) Ao final, elabore relatório conclusivo contendo a análise individualizada da
documentação apresentada, contendo os valores de imposto pago no exterior que entende não
estarem comprovados e por qual fundamento.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar as documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, podendo
ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da
lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 4080
DF CARF MF
Original